Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES E VALOR DA RES FURTIVA. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS À VÍTIMA. ARTIGO 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se coerentes com as declarações prestadas pela própria vítima do furto e harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

2. O Princípio da Insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que o valor da res furtiva é superior a 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos e que houve a prática do furto qualificado por concurso de agentes, pois aludia circunstância denota maior grau de reprovabilidade da conduta, demonstrando maior audácia dos agentes que a praticaram. Precedentes.

4. Nos termos do artigo 387, IV, “o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa”.

5. Tendo havido pedido expresso do Parquet na denúncia e restando devidamente observadas garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindível se revela a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais suportados pela vítima, mormente se comprovado nos autos o efetivo prejuízo monetário sofrido.

6. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena definitiva no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos se preenchidos os requisitos legais.

7. Apelação criminal conhecida e não provida.